Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013765-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), D. A. PINHO - CNPJ: 31.666.073/0001-40 (EMBARGANTE), STONE COMERCIO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA - CNPJ: 47.579.596/0001-90 (EMBARGADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento da ausência de demonstração robusta da inexecução contratual e da insuficiência do depósito judicial como indicativo de verossimilhança das alegações da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão do acórdão embargado quanto à relevância do depósito judicial do valor integral do título para fins de suspensão do protesto; e

(ii) se existe contradição entre a exigência de demonstração robusta da inexecução contratual e o reconhecimento de que a matéria demandaria dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à análise do depósito judicial, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer sua existência, mas afastou sua suficiência para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

4. A alegada contradição entre a exigência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória decorre de equívoco interpretativo, pois o julgado apenas reconheceu a insuficiência dos elementos probatórios apresentados para autorizar a concessão da tutela de urgência.

5. Ausente qualquer vício sanável pela via dos embargos, constata-se que a pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa o depósito judicial, ainda que conclua por sua insuficiência como indicativo de verossimilhança do direito alegado.

2. A exigência de elementos probatórios mínimos para a concessão de tutela de urgência não se mostra contraditória com o reconhecimento da necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
D.A. PINHO LTDA.
contra acórdão proferido em ID 305983350, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face de
STONE COMÉRCIO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA
.

Em suas razões recursais de ID 308082363, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Quanto à omissão, alega que a decisão não se manifestou expressamente sobre a relevância do depósito judicial do valor integral do título como caução idônea para a suspensão do protesto.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão exige demonstração robusta da inexecução contratual para concessão da tutela de urgência, ao mesmo tempo em que reconhece que tal comprovação demanda dilação probatória, o que seria inviável na via recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios, conforme certidão acostada em ID 318698885.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No que concerne à alegada
omissão
relativa ao depósito judicial, imperioso ressaltar que o acórdão embargado efetivamente mencionou a existência do depósito judicial do valor integral do título, consignando expressamente (ID 305983350):

"Todavia, embora tenha sido colacionado aos autos comprovante de depósito judicial do valor do título, bem como documentação demonstrando tentativa de protesto, a controvérsia ainda carece de robustez probatória quanto à suposta falha na prestação do serviço contratado."

Como se vê, não houve omissão propriamente dita, mas sim juízo de valor desfavorável à embargante quanto à suficiência do depósito judicial para caracterizar a verossimilhança das alegações.

Isso porque, o acórdão embargado considerou que, não obstante a existência do depósito, este elemento, isoladamente considerado, não era suficiente para suprir a ausência de demonstração robusta do inadimplemento contratual alegado.

Nesse contexto, a questão não se situa no plano da omissão, mas sim no âmbito do mérito da decisão.

Desse modo, esta e. Câmara efetivamente apreciou o depósito judicial, mas concluiu que tal elemento não era bastante para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Tal conclusão encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de demonstração inequívoca da falha na prestação do serviço, o que, segundo o entendimento colegiado, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Assim, a compreensão de que o depósito judicial, embora constitua elemento relevante para a análise da tutela de urgência, não possui,
per se
, o condão de suprir a ausência de verossimilhança das alegações quando estas carecem de suporte probatório adequado.

Importante ressaltar ainda que o instituto da caução tem por finalidade precípua garantir a reversibilidade da medida e mitigar os riscos de dano à parte contrária, mas não substitui a necessidade de demonstração da probabilidade do direito.

No que tange à alegada
contradição
entre a exigência de demonstração robusta da inexecução contratual e o reconhecimento de que tal comprovação demanda dilação probatória, imperioso destacar que não se vislumbra antinomia lógica no raciocínio desenvolvido pelo acórdão embargado.

A aparente contradição apontada pela embargante decorre de equívoco hermenêutico quanto à natureza e aos requisitos da tutela de urgência.

O acórdão embargado, ao exigir demonstração robusta da inexecução contratual, não estabeleceu
standard
probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, mas sim consignou que os elementos probatórios apresentados eram insuficientes para caracterizar a verossimilhança das alegações.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a embargante fundamentou sua pretensão em carta manuscrita e alegações unilaterais, elementos que, segundo o entendimento do colegiado, não possuíam força probatória suficiente para demonstrar o inadimplemento contratual alegado.

Logo, o reconhecimento de que a controvérsia demanda dilação probatória não contradiz a exigência de verossimilhança, mas sim explica por que os elementos apresentados eram insuficientes para caracterizá-la.

A lógica argumentativa do acórdão embargado pode ser assim sintetizada:

- A tutela de urgência exige verossimilhança das alegações;

- No caso concreto, a demonstração do inadimplemento contratual demandaria dilação probatória;

- Os elementos probatórios apresentados eram insuficientes para caracterizar a verossimilhança necessária;

- Logo, não estavam presentes os requisitos para a concessão da medida.

Tal raciocínio não caracteriza contradição lógica, mas sim aplicação coerente dos requisitos legais da tutela de urgência às circunstâncias fáticas do caso concreto. A exigência de verossimilhança não se confunde com a necessidade de prova cabal, mas demanda elementos probatórios mínimos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 308082363.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025